Tribunal: TJMT
Processo: 1013787-63.2018.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013787-63.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 537.393.291-49 (EMBARGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1013787-63.2018.8.11.0003

EMBARGANTE:
CAIXA SEGURADORA S/A

EMBARGADA:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
CAIXA SEGURADORA S/A

para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento do agravo interno, mantendo, por consequência, a decisão monocrática proferida por esta magistrada que
negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto em face de
MARIA AUXILIADORA DA SILVA
para manter a sentença proferida pelo Juízo da

da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de cobrança de seguro de vida c/c indenização por dano moral
,
julgou procedente o pedido inicial para determinar a inclusão da CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA no polo passivo da presente ação, bem como para condená-la ao pagamento, à autora, o montante de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais
), devidamente atualizado e acrescido de juros legais desde o acidente ocorrido.
Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou a demandada a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigidos monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC
,
cujo acórdão restou assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – PROVIMENTO PARCIAL – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.”

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto a não comprovação da condição de única herdeira beneficiária, bem quanto omissão no tocante a data inicial da incidência de juros.

Em contrarrazões a embargada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações da embargante fica evidente que sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos etc

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de cobrança de seguro de vida c/c indenização por dano moral ajuizada por
MARIA AUXILIADORA DA SILVA,
julgou procedente o pedido inicial para determinar a inclusão da CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA no polo passivo da presente ação, bem como para condená-la ao pagamento, à autora, o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente atualizado e acrescido de juros legais desde o acidente ocorrido. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou a demandada a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Sustenta a apelante, em síntese, pela necessidade de reforma da sentença diante da embriaguez do segurado, que foi a causa determinante da ocorrência do sinistro. Sustenta, também, a inexistência de dano moral. De forma subsidiária, requer a minoração do valor fixado à título de dano moral.

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso

É o relatório.

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, não obstante as assertivas da apelante, tem-se que esta não logrou êxito em
comprovar que o segurado estava alcoolizado, em conformidade com o art.
373
, II, do
CPC
, vez que em momento algum acostou aos autos o resultado do exame complementar para dosagem alcoólica, cuja comprovação era imprescindível para excluir a responsabilidade da seguradora de indenizar o beneficiário, sendo incabível à espécie fiar-se tão-somente na cláusula de exclusão da cobertura contratual, que é abusiva.

Nesse sentido:

"Seguro em grupo - Acidente com motocicleta - Pagamento por morte natural - Diferença por morte acidental - Sentença de improcedência - Apelação do autor - Dano moral não demonstrado - Verba indevida -Embriaguez - O que exclui a cobertura é a alteração mental conseqüente do uso de álcool, de drogas, de entorpecentes ou de substâncias tóxicas, ou seja, é o uso contínuo, crônico, que provoque alteração mental, distúrbio psíquico - Dispositivos do novo Código Civil acerca do agravamento do risco - Diferenças nos efeitos do álcool de uma pessoa a outra - Sendo reduzida a quantidade de álcool encontrada no exame hematológico da vítima e inexistindo prova do nexo causai entre a ingestão de bebida alcoólica e o acidente automobilístico que lhe causou a morte, não se pode concluir, no caso, que o segurado tenha deliberadamente aumentado o risco do sinistro - Apelação provida em parte" (TJSP, Ap. 992030415399, 36ª Câm., Rel. Des. Romeu Ricupero, j. 14.7.05).

"AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ATROPELAMENTO. EMBRIAGUEZ. Existem grandes diferenças nos efeitos do álcool entre uma pessoa e outra, e a tolerância dele (álcool) ocorre com um consumo prolongado baseado na adaptação no sistema nervoso centrai e, evidentemente, na tolerância metabólica. Os critérios usados para definir o alcoolismo baseiam-se nos prejuízos social e pessoal sofridos por quem abusa das bebidas alcoólicas, ou no surgimento de sinais de abstinência- dependência pela interrupção do consumo alcoólico. EMBRIAGUEZ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FATALIDADE Sem prestimosidade a prova técnica criminal emprestada porque não preenche os requisitos essenciais estabelecidos por lei e, omissa sobre os demais elementos relacionados ao homem e ao álcool, para que se pudesse aferir o estado real de embriaguez da vítima, não pode servir de suporte para a recusa da pretensão deduzida pela viúva. Salta à evidência que a vítima foi acidentada por circunstância inesperada que, sem dúvida, não comprovada formalmente que se encontrava em estado de embriaguez que a inibisse de seus atos, pode bem ser enquadrada como uma fatalidade. E a Apelada deve honrar o encargo que assumiu" (2º TAC, Ap. 992990336068, 10ª Câm., Rel. Des. Irineu Pedrotti, j. 13.6.00).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. DIRIGIR ALCOOLIZADO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 620 DO STJ. Consoante Julgamento do REsp 1665701/RS do Superior Tribunal de Justiça, restou consolidado que: 'No seguro de vida, é vedado a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismos ou sob efeito de substâncias entorpecentes .'. Agravo interno conhecido e desprovido. 2. Nesse mesmo sentido foi aprovado verbete sumular 620 do STJ no mesmo sentido: 'A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida .'. Recurso de agravo interno em apelação conhecido e desprovido. (TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 02055286120148090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 05/11/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/11/2020)

Da mesma forma, o fato do mesmo não possuir habilitação não impede que o beneficiário do seguro receba indenização sob a justificativa de agravamento intencional do risco se não for demonstrado que esta situação contribuiu efetivamente para a verificação do sinistro, o que, em situações excepcionais, autorizaria a excludente do art. 768 do Código Civil.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM CASO DE MORTE DE SEGURADO CAUSADA POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. 1 REsp 1175577/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 29/11/2010.

1. Perda do direito à garantia do segurado em caso de agravamento intencional do risco objeto do contrato de seguro (artigo 768 do Código Civil). 1.1. A exoneração do dever da seguradora de pagamento da indenização do seguro de vida somente ocorrerá se a conduta direta do segurado configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada, consubstanciando causa determinante para a ocorrência do sinistro. Precedentes. 1.2. Nesse contexto, sobressai a jurisprudência das Turmas de Direito Privado no sentido de que a ausência de habilitação do segurado para dirigir veículo (infração administrativa tipificada no artigo 162 do Código Brasileiro de Trânsito) não configura, por si só, o agravamento intencional do risco do contrato de seguro de vida, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. 1.3. Hipótese em que o Tribunal de origem, mantendo a sentença de procedência, considerou devida a indenização securitária, sob o fundamento de não ter sido demonstrado, pela seguradora, que a ausencia de habilitação do segurado contribuíra, decisivamente, para a ocorrência do sinistro. Consonância entre o acórdão estadual e a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1483349/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014)

A ausência de habilitação, aliás, não é considerada causa suficiente para afastar a responsabilidade civil decorrente de acidentes de trânsito, não podendo, por esse motivo, ser utilizada para negar a cobertura securitária.

Também do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA. MÁ CONSERVAÇÃO. EXTINTO DNER. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO AUSÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. VERIFICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO 535. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284/STF. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 NA REDAÇÃO DA LEI 11.960/09. ART. 20. §§ 3º E 4º DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. (...) 3. A ausência de habilitação para condução de veículos, considerada isoladamente, não autoriza a presunção de culpa exclusiva da vítima, para fins de exclusão do dever de indenizar. Precedente.(....).” ( REsp 1328332/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 21/05/2013)

Assim, nada havendo nos autos que demonstre que o acidente tenha sido causado pelo estado etílico do segurado, condutor da motocicleta, ou pela ausência da respectiva habilitação, de rigor o desprovimento do recurso, neste ponto.

Quanto ao dano moral, todavia, tem-se que este é o efeito não patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão abstratamente considerada. Para SAVATIER dano moral é todo sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária. E, para PONTES DE MIRANDA, nos danos morais a esfera ética da pessoa é que é ofendida: o dano não patrimonial é o que, só atingindo o devedor como ser humano, não lhe atinge o patrimônio.

SÉRGIO CAVALIERI FILHO apresenta o seguinte conceito constitucional de dano moral:

“Assim, a luz da Constituição vigente podemos conceituar o dano moral por dois aspectos distintos: em sentido estrito e em sentido amplo. Em sentido estrito dano moral e violação do direito a dignidade. E foi justamente por considerar a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem corolário do direito a dignidade que a Constituição o inseriu em seu art. 5º, V e X, a plena reparação do dano moral. Este e, pois, o novo enfoque constitucional pelo qual deve ser examinado o dano moral Qualquer agressão a dignidade pessoal lesiona a honra, constitui dano moral e é por isso indenizável.” (Filho, Cavalieri, Sergio . Programa de Responsabilidade Civil, 12ª edição. Atlas, 08/2015. VitalBook file).

No caso dos autos, tratando-se de um dano moral decorrente de descumprimento contratual, este somente é concedido quando a violação do pacto causa uma situação que extrapola o dano material correlato e os limites do mero dissabor ou aborrecimento, o que não ocorreu, posto que a apelante não praticou qualquer conduta capaz de ofender os direitos de personalidade da apelada, uma vez que sua negativa de pagamentp de seguro fundou-se em possível cláusula contratual excludente de cobertura.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem, acerca de inexistir dano moral a ser indenizado pela negativa de pagamento da indenização securitária, mas apenas mero aborrecimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7 deste Tribunal Superior. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1864179 MG 2021/0096629-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 04/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para excluir a condenação da apelante ao pagamento de dano moral.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno, apelante e apelada, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% da condenação.”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos e a coloco a julgamento pelo órgão colegiado.

Com essas considerações, desprovejo o recurso.”

O simples fato de ter essa Câmara decidido de maneira diversa em caso diverso não autoriza a reforma da decisão, como pretende o embargante.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022